Tribunal: STJ
Processo: 1012522-08.2015.8.26.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2010678 - SP(2021/0361439-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AIDE FARIAS DA SILVA SOARES
AGRAVANTE
: ANTONIO ALBERTO GOULART SOARES
ADVOGADOS
: VERA ANUNCIACAO CRUZ - SP140540
ELISEU JOSÉ MARTIN - SP139468
CAMILA CIBELE MARTIN - SP275844
AGRAVADO
: AGAPPE
CONSTRUÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: JORGE LUIZ DO NASCIMENTO - SP070889
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PERMUTA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, no qual se alegou violação aos arts. 1.022, II, e 492 do CPC e aos
arts. 313 e 475 do Código Civil, em ação indenizatória decorrente de contrato
de permuta, em que a parte autora pleiteava indenização equivalente ao valor
de mercado da unidade imobiliária prometida, ou, subsidiariamente, do
imóvel ainda pertencente aos autores, cumulada com reparação por danos
morais e custeio de aluguéis.
2. Sentença de parcial procedência que declarou rescindido o
contrato condenou a ré ao pagamento de indenização pela inexecução do
serviço contratado, ao pagamento de indenização por danos morais e à
obrigação de manter os autores no imóvel cedido em comodato até o
pagamento da indenização devida.
3. Acórdão do Tribunal de origem que concedeu parcial provimento ao
recurso da ré e ao recurso dos autores, fixando a indenização na diferença de
valor do aluguel do imóvel prometido em contrato e o imóvel cedido em
comodato, desde a constituição em mora da ré até a reintegração dos autores
no imóvel.
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos
dispositivos legais apontados pelos recorrentes, especialmente no que tange à
alegada omissão do Tribunal de origem, julgamento além dos limites do
pedido, imposição de prestação diversa da avençada e negativa de resolução
do contrato com indenização substitutiva integral do bem prometido.
5. O acórdão recorrido foi proferido com fundamentação adequada e
suficiente, não havendo omissão relevante que pudesse alterar o resultado do
julgamento.
6. O dever de fundamentação do órgão julgador se limita à indicação do
direito e das provas cabíveis para solucionar a controvérsia, não sendo
necessário refutar minuciosamente todos os argumentos das partes.
Documento eletrônico VDA55099333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 675f67b1-2591-4284-ba58-63a5bb84e3fb

7. A pretensão dos recorrentes de reexame do suporte fático-probatório é
inviável no âmbito do recurso especial, conforme disposto na Súmula 7 do
STJ.
8. Os recorrentes não demonstraram de forma suficiente a alegada violação ou
negativa de vigência dos dispositivos legais apontados, o que impede o
conhecimento do recurso especial.
9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 675f67b1-2591-4284-ba58-63a5bb84e3fb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2010678 - SP(2021/0361439-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AIDE FARIAS DA SILVA SOARES
AGRAVANTE
: ANTONIO ALBERTO GOULART SOARES
ADVOGADOS
: VERA ANUNCIACAO CRUZ - SP140540
ELISEU JOSÉ MARTIN - SP139468
CAMILA CIBELE MARTIN - SP275844
AGRAVADO
: AGAPPE
CONSTRUÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: JORGE LUIZ DO NASCIMENTO - SP070889
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PERMUTA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, no qual se alegou violação aos arts. 1.022, II, e 492 do CPC e aos
arts. 313 e 475 do Código Civil, em ação indenizatória decorrente de contrato
de permuta, em que a parte autora pleiteava indenização equivalente ao valor
de mercado da unidade imobiliária prometida, ou, subsidiariamente, do
imóvel ainda pertencente aos autores, cumulada com reparação por danos
morais e custeio de aluguéis.
2. Sentença de parcial procedência que declarou rescindido o
contrato condenou a ré ao pagamento de indenização pela inexecução do
serviço contratado, ao pagamento de indenização por danos morais e à
obrigação de manter os autores no imóvel cedido em comodato até o
pagamento da indenização devida.
3. Acórdão do Tribunal de origem que concedeu parcial provimento ao
recurso da ré e ao recurso dos autores, fixando a indenização na diferença de
valor do aluguel do imóvel prometido em contrato e o imóvel cedido em
comodato, desde a constituição em mora da ré até a reintegração dos autores
no imóvel.
Documento eletrônico VDA54656382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:33
Código de Controle do Documento: 864614ec-2b14-4542-9f1b-c660d3473eb3

4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos
dispositivos legais apontados pelos recorrentes, especialmente no que tange à
alegada omissão do Tribunal de origem, julgamento além dos limites do
pedido, imposição de prestação diversa da avençada e negativa de resolução
do contrato com indenização substitutiva integral do bem prometido.
5. O acórdão recorrido foi proferido com fundamentação adequada e
suficiente, não havendo omissão relevante que pudesse alterar o resultado do
julgamento.
6. O dever de fundamentação do órgão julgador se limita à indicação do
direito e das provas cabíveis para solucionar a controvérsia, não sendo
necessário refutar minuciosamente todos os argumentos das partes.
7. A pretensão dos recorrentes de reexame do suporte fático-probatório é
inviável no âmbito do recurso especial, conforme disposto na Súmula 7 do
STJ.
8. Os recorrentes não demonstraram de forma suficiente a alegada violação ou
negativa de vigência dos dispositivos legais apontados, o que impede o
conhecimento do recurso especial.
9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por AIDE FARIAS DA SILVA SOARES e
OUTRO contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fulcro na alínea "a" do
permissivo constitucional, objetando-se decisão tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo em acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 591-592):

"Apelação cível. Ação de indenização. Contrato de Permuta. Obrigação da ré
de construir duas unidades residenciais, ficando uma com os autores e a
outra com a ré. Construção do imóvel destinado aos autores que não
observou as posturas municipais e a especificação do contrato. Alegação de
descumprimento parcial do contrato, com pedido de indenização, consistente
no valor do imóvel que deveria ter recebido, além de indenização por danos
morais, multa e aluguéis. Ação julgada parcialmente procedente para
declarar a rescisão do contrato, com a obrigação da ré de indenizar os
autores pelo valor do imóvel erigido, pelos danos morais, e de manter o
imóvel cedido, até o pagamento da indenização, afastando a multa moratória.
Inconformismo de ambas as partes. Falecimento do autor no curso do
processo. Habilitação dos herdeiros. Recurso de ambas as partes.
Inconformismo da ré que merece acolhimento. Não pode a ré ser obrigada a
indenização do valor inteiro do bem, se não receberá a outorga da escritura
de parte da propriedade, sobretudo diante da declaração de rescisão do
contrato, pena de haver enriquecimento ilícito dos autores, que ficarão com a
casa e ainda receberão indenização por seu valor, como reconhecido por
eles, inclusive, na petição inicial. Diante do inadimplemento do contrato, e
como consequência da rescisão, as partes retornam ao estado anterior,
Documento eletrônico VDA54656382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:33
Código de Controle do Documento: 864614ec-2b14-4542-9f1b-c660d3473eb3

todavia, uma casa foi erigida pela ré, em desconformidade com o contrato
(segundo perícia realizada nos autos). Assim, a ré deverá indenizar os
autores no valor da diferença do objeto do contrato casa prometida e a casa
erigida, o que poderá ser aferido em liquidação de sentença. Recurso da ré
que fica acolhido em parte. Quanto a multa moratória, é descabida, pois o
contrato foi rescindido, cabendo multa compensatória ou perdas e danos.
Perdas e danos consistentes na diferença de valor das construções, aliada a
indenização por danos morais. Quanto aos alugueis, são devidos desde a
constituição em mora da ré, até a reintegração dos autores no imóvel,
compensando-se com o valor da moradia do imóvel cedido em comodato aos
autores neste período de contrato. Recurso dos autores acolhido em parte
para reconhecer o direito aos alugueis, em parte. Dou provimento em parte
aos recursos, com observação.”

Os embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente foram rejeitados (e-
STJ, fls. 609-613).
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 616-655), os recorrentes alegam violação dos
seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i)
II, do Código de Processo Civil, pois teria havido omissão do Tribunal
art. 1.022,
de origem ao não enfrentar o alegado erro de fato (premissa de
do imóvel) e
entrega/recebimento
a questão da devolutividade limitada do apelo da parte contrária, apesar dos embargos de
declaração, que teriam buscado o saneamento desses pontos (fls. 633-647);
(ii)
do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria julgado além dos
art. 492
limites do pedido e da devolutividade recursal ao modificar a condenação indenizatória
substitutiva (
) sem impugnação específica da parte adversa, que teria se limitado ao
an debeatur
valor (
), e ao determinar reintegração de posse não requerida na inicial (fls.
quantum debeatur
639-641, 645-647);
(iii)
do Código Civil, pois o acórdão teria compelido os recorrentes a receber
art. 313
prestação diversa da avençada (imóvel
parcialmente cumprida), em contrariedade
diferente/obra
ao comando legal (fls. 641-642, 648-650);
(iv)
do Código Civil, pois teria sido negado aos recorrentes o direito de
art. 475
resolver o contrato com perdas e danos mediante indenização substitutiva integral do bem
prometido, em detrimento do texto legal (fls. 641-642, 649-651).
Contrarrazões ofertadas (e-STJ, fls. 683-686).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-SP inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
687-689), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 692-705).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que – na origem - AIDE FARIAS DA SILVA SOARES ajuizou
ação indenizatória em face de AGAPPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. Na inicial, pretendeu-se a condenação ao pagamento de indenização
equivalente ao valor de mercado da unidade imobiliária que deveria ter sido entregue aos
autores. Formulou-se pedido subsidiário de pagamento do valor de mercado do imóvel que ainda
Documento eletrônico VDA54656382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:33
Código de Controle do Documento: 864614ec-2b14-4542-9f1b-c660d3473eb3

pertence aos autores. Ambos os pedidos cumulados com reparação por dano moral e condenação
acessória ao fornecimento de moradia em favor dos promoventes, ou custeio de aluguéis
referentes ao imóvel e padrão equivalente com a unidade prometida.
A sentença julgou parcialmente procedente para: 1) declarar rescindido o contrato
entre as partes; 2) condenar a empresa ré ao pagamento de indenização pela inexecução do
serviço contratado no valor correspondente à unidade Lote “B”, no montante apurado de R$
402.400,00 (quatrocentos e dois mil e quatrocentos reais), valor que deverá ser devidamente
corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a data de
entrega da última avaliação do imóvel (1o/
- fl. 501), com correção monetária de 1% (um
02/2019
por cento) ao mês a contar da citação; 3) condenar a ré na obrigação de manter os autores no
imóvel cedido a título de comodato até o pagamento da indenização devida; 4) condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais aos autores, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir da data da sentença, ou seja,
do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (e-
STJ, fls. 508-518).
O acórdão do Tribunal de origem concedeu parcial provimento ao recurso da ré, e
parcial provimento ao recurso dos autores, para julgar procedentes em parte os pedidos, para
fixar a indenização na diferença de valor do aluguel do imóvel prometido em contrato e o imóvel
cedido em comodato, desde a constituição em mora da ré até a reintegração dos autores no
imóvel. Diante da sucumbência parcial, as despesas processuais foram repartidas na proporção
de 70% (setenta por cento) para a parte ré e 30% (trinta por cento) para os autores, com
honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação da ré (diferença
do valor da habitação prometida e entregue, danos morais e diferença de aluguéis) para os
patronos dos autores e R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixados por equidade devidos ao causídicos
da parte ré (e-STJ, fls. 594-598).
A irresignação não merece prosperar.
Entendo que os recorrentes não lograram demonstrar a alegada violação ou negativa
de vigência aos arts. 1.022, II, e 492 do CPC e 313 e 475 do CC, tendo em vista que o acórdão
do Tribunal de origem foi proferido com fundamentação adequada e suficiente ao acolhimento
parcial da pretensão de mérito formulada pelos autores, ora recorrentes, expressando a
compreensão de não ser possível o restabelecimento da indenização substitutiva equivalente ao
valor total do bem que deveria ser entregue.
Para melhor compreensão da controvérsia, entendo como relevante destacar os
trechos a seguir transcritos do acórdão objurgado (e-STJ, fls. 594-596):

“3. Passo a análise dos recursos. A insurgência recursal da ré tem
pertinência. Os autores na petição inicial narram que:
“Evidentemente que no caso em tela e tendo em vista a premissa da
não aceitação da unidade “B” que caberia aos autores, estes possuem
direito de serem indenizados em igual valor ao de mercado equivalente
a imóvel igual aquele que lhes deveria ser entregue, ou, no mínimo,
igual àquele imóvel que possuíam antes de firmarem o contrato com o
réu. É que não se afigura correto simplesmente que o réu permaneça
com as duas unidades que construiu sem qualquer indenização em
favor dos autores. Tratar-se-ia, nesta hipótese, de enriquecimento sem
Documento eletrônico VDA54656382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:33
Código de Controle do Documento: 864614ec-2b14-4542-9f1b-c660d3473eb3

causa, o que é vedado pelo ordenamento É que não se afigura correto
simplesmente que o réu permaneça com as duas unidades que construiu
sem qualquer indenização em favor dos autores. Trata-se-ia, nesta
hipótese, de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo
ordenamento. vigente. Por outro lado, também não é correto que os
requerentes rescindam o contrato e permaneçam com as duas unidades
construídas sem indenização aos requeridos. Igualmente ocorreria
enriquecimento ilícito. Por isso, a solução que melhor se amolda ao
caso em testilha é a indenização em valor equivalente ao bem que
pertenceria aos requerentes, ou em valor equivalente ao imóvel que
entregaram para a incorporadora, tendo sempre em vista o maior valor
porque é o réu quem da azo à presente demanda. Em contrapartida,
assim que os requerentes forem indenizados colocam-se à disposição
para outorga da escritura definitiva da totalidade do imóvel em favor
do réu. Mas isso somente após o efetivo recebimento da indenização
porque, na hipótese, o valor seria substitutivo da obrigação de fazer.
(...)

Seguem dizendo que a resolução do contrato é parcial, na medida em que os
autores não se negam a cumprir com sua parte no negócio encetado, mas a
obrigação do réu seria transformada em indenização. Como consta da
petição, os autores observam a possibilidade de enriquecimento ilícito em
duas hipóteses, e fazem pedidos confusos, de rescisão parcial do contrato ou
sua conversão em perdas e danos. Respeitado entendimento diverso, entendo
que a sentença tal como lançada extrapola os limites da lide, pois julgou a
mais do que pleiteado, declarando a rescisão integral do contrato,
reintegrando os autores no terreno com edificação erigida pela ré, que ainda
deverá indenizar os autores pelo bem que foi prometido edificar consoante os
termos do contrato. Nada dispôs como aventado pela ré acerca da obrigação
de outorga de escritura pública do bem à ré, como inclusive foi mencionado
pelos autores na petição inicial.

Entendo que se a ré não construiu o imóvel observando as posturas
municipais, e em desconformidade com as obrigações previstas no contrato
obra nova, sem aproveitamento da fundação da antiga casa, sem as
metragens especificadas, a obrigação inadimplida se converte em perdas e
danos. Assim, se pretenda a autora, como se permite compreender, apesar da
confusa petição inicial, a indenização pelo descumprimento do contrato, as
partes devem retornar ao estado anterior, ou status quo ante. Assim, a
propriedade ou domínio permanece com os autores e a ré indeniza os
prejuízos materiais, considerando-se a diferença de valor entre o bem
prometido e o bem entregue, o que poderá ser apurado em liquidação de
sentença, aproveitando-se o laudo pericial já formulado na fase de
conhecimento, mas se necessário, com complementação de informações.
Reitero, assim, que descumprido o contrato, cabível sua resolução, no
entanto, como já foi erigido imóvel no terreno dos autores pela ré, o estado
anterior não pode ser retomado inteiramente, assim, a ré deu parte da
obrigação e paga a diferença, do que deveria ter entregue imóvel com as
dimensões previstas no contrato, obra nova, com as devidas condições
técnicas de engenharia que não foram observadas, segundo o laudo pericial.
Tal valor de uma obra pode ser estimado por um perito e um avaliador, o que
poderá ser discutido, repito, em liquidação de sentença. Tenho que este
provimento se adequado ao que foi pedido na petição inicial, observando a
adstrição “embora certo e determinado, é ilíquido, porquanto não se é
possível neste momento apurar o valor da unidade que seria entregue aos
autores. Assim, sabe- se o an debeatur mas não se sabe ainda o quantum
debeatur. Tal valor somente é aferível no decorrer do processo mediante
prova pericial que será oportunamente produzida.” (pag. 5). E
evidentemente, como os próprios autores apontaram, para não haver seu
enriquecimento ilíquido, devem subtrair o valor do imóvel recebido, segundo
avaliação que será feita em liquidação, por perito, caso não aproveitada as
que já foram feitas pelos corretores, sendo interesse das partes. Quanto aos
Documento eletrônico VDA54656382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:33
Código de Controle do Documento: 864614ec-2b14-4542-9f1b-c660d3473eb3

danos morais, entendo que devem ser mantidos, e quanto a isso não houve
impugnação específica no recurso da ré. Quanto a multa moratória, tenho
que não deve ser aplicada, apenas se assim o fosse multa compensatória,
prevista para o caso de inadimplemento integral ou parcial do contrato, caso
dos autos. No caso, com a rescisão do contrato, não se espera mais o objeto,
descabida a incidência de multa pelo atraso de descumprimento que não mais
se pretende. No caso, as perdas e danos já foram aferidas, que representam a
diferença do que foi contratado e o que foi recebido, além da indenização por
danos morais e os aluguéis, que serão tratados a seguir, conforme
insurgência recursal dos autores. Tenho que o prejuízo de moradia integra as
perdas e danos dos autores. Eles receberam por contrato um imóvel cedido
pela ré sede da empresa (Rua Conceição Brajaúba, 86, Vila Aricanduva), de
forma provisória, enquanto durasse a obra. Diante da inexecução parcial do
contrato, permaneceram residindo no imóvel cedido em comodato, que não
equivale ao que foi prometido. Assim, tenho que até a reintegração do bem,
devem os autores serem indenizados pela diferença de valor do aluguel do
imóvel prometido em contrato e o imóvel cedido em comodato, desde a
constituição em mora da ré, até a reintegração dos autores no imóvel, o que
fica autorizado, se o caso expedindo-se mandado. O cálculo também fica
relegado para liquidação. Assim, dou parcial provimento ao recurso da ré, e
parcial provimento ao recurso dos autores, para julgar procedente em parte
os pedidos, nos moldes acima fixados.”

Nessa ordem de intelecção, ficou proclamado pelo acórdão do Tribunal de origem
que as circunstâncias do caso concreto impossibilitaram o retorno das partes ao estado anterior (
) em face da resolução do contrato, uma vez que já se havia edificado construção,
status quo ante
mesmo que em desacordo com as cláusulas contratuais e disposições legais aplicáveis. Logo,
como forma de prestigiar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o acórdão
objurgado entendeu apenas como viável o cenário de indenização proporcional segundo os
critérios acertadamente eleitos pelo Tribunal de origem.
Deve-se enfatizar que não se exige do órgão julgador que refute minuciosamente os
argumentos formulados pelas partes. O dever de fundamentação se esgota na indicação do
direito e provas que se entende cabíveis para solucionar a controvérsia posta no caso concreto,
sendo adequada a motivação que, por si só, é suficiente para afastar as teses formuladas.
Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais,
se acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso
especial por omissão (v.g. AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1.685.946/MT,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de

08/11/2018,
13/11/2018;
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
REsp 1.657.996/RN,
DJe de
e AgRg no
Rel. Ministro MOURA
27/6/2017,
30/6/2017;
REsp 1.157.099/SP,
RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em
DJe de
.
11/3/2014,
19/3/2014)
Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
(AgRg no Ag
Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
.
parte"
56.745/SP,
12/12/1994)
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Rel. Ministro JOÃO
REsp 209.345/SC,
OTÁVIO DE NORONHA, DJ de
Rel. Ministro JOSÉ
16/5/2005; REsp 685.168/RS,
DELGADO, DJ de 2/5/2005.
Documento eletrônico VDA54656382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:33
Código de Controle do Documento: 864614ec-2b14-4542-9f1b-c660d3473eb3

Na verdade, o eventual acolhimento da pretensão deduzida pelos recorrentes, em
especial quanto ao questionamento acerca da imposição da resolução do contrato, seguido de
fixação proporcional e razoável de indenização por perdas e danos substitutiva do bem
prometido, importaria inquestionável revolvimento do suporte fático-probatório tido como
demonstrado pelo acórdão objurgado, que se revela inviável no âmbito do apelo nobre, ante a
incidência do óbice da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
".
recurso especial
Assim, entendo como satisfatória e fundamentada a solução da controvérsia em
decorrência do acórdão recorrido, destacando-se ainda que os recorrentes – na verdade – não
correlacionaram eficientemente os argumentos recursais aos dispositivos apontados como
violados (AgRg no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 572.553/DF,
julgado em
DJe de
.
12/2/2015,
19/2/2015)
A mera referência aos dispositivos legais sem a suficiente fundamentação
demonstradora da violação ou negativa de vigência dos dispositivos legais resulta no
desconhecimento do recurso especial (Agravo em Recurso Especial
Relator
1.871.253/DF,
Ministro Marco Buzzi, DJe de 09.08.2022).
Vale lembrar que o STJ não é uma terceira instância (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.343.618/PR,
DJe de
revisora de fatos, mas sim uma Corte de precedentes cuja
5/6/2023,
9/6/2023)
competência recursal precípua reside na interpretação da lei federal e na uniformização da
jurisprudência em nível infraconstitucional.
Ante todo o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Honorários advocatícios recursais majorados no percentual de 2% sobre o montante
fixado nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54656382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:33
Código de Controle do Documento: 864614ec-2b14-4542-9f1b-c660d3473eb3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.010.678 / SP
Número Registro: 2021/0361439-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10125220820158260005 201402043498 201402284680
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AIDE FARIAS DA SILVA SOARES
AGRAVANTE : ANTONIO ALBERTO GOULART SOARES
ADVOGADOS : VERA ANUNCIACAO CRUZ - SP140540
ELISEU JOSÉ MARTIN - SP139468
CAMILA CIBELE MARTIN - SP275844
AGRAVADO
: AGAPPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
ADVOGADO
: JORGE LUIZ DO NASCIMENTO - SP070889
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TROCA
OU PERMUTA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:41
Código de Controle do Documento: 67dbcbc4-fe9d-4c2b-acee-d92347dd5c1e

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:41
Código de Controle do Documento: 67dbcbc4-fe9d-4c2b-acee-d92347dd5c1e